Tribunal: TJSP
Processo: 1005861-90.2015.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2010 a 2014 – Sentença que extinguiu o processo – Ilegitimidade passiva ad causam - Ocorrência – Aplicação da Súmula 392 do STJ - Executado falecido antes do ajuizamento da ação - Aplicação do art. 131, incisos II e III, do CTN - Impossibilidade de substituição do polo passivo, com inclusão dos sucessores, em razão de vício na propositura da

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2010 a 2014 – Sentença que extinguiu o processo – Ilegitimidade passiva ad causam - Ocorrência – Aplicação da Súmula 392 do STJ - Executado falecido antes do ajuizamento da ação - Aplicação do art. 131, incisos II e III, do CTN - Impossibilidade de substituição do polo passivo, com inclusão dos sucessores, em razão de vício na propositura da ação – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005861-
90.2015.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS, é apelado MARIO
RAMOS DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005861-90.2015.8.26.0529 -Voto no 34.040
2
Apelação no 1005861-90.2015.8.26.0529 - Digital
Apelante : Município de Pirapora do Bom Jesus
Apelado : Mário Ramos de Freitas (Espólio)
Comarca : Santana de Parnaíba
Voto no 34.040
APELAÇÃO - Execução fiscal IPTU dos exercícios de
2010 a 2014
Sentença que extinguiu o processo

Ilegitimidade passiva ad causam - Ocorrência Aplicação
da Súmula 392 do STJ - Executado falecido antes do
ajuizamento da ação - Aplicação do art. 131, incisos II e III,
do CTN - Impossibilidade de substituição do polo passivo,
com inclusão dos sucessores, em razão de vício na
propositura da ação
Sentença mantida - Recurso não
provido.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Pirapora do
Bom Jesus da r. sentença de págs.31/33 que extinguiu a execução fiscal
proposta pelo apelante em face de Mário Ramos de Freitas (Espólio),
cobrando créditos de IPTU dos exercícios de 2010 a 2014, no valor de
R$2.755,14 (pág.10), em razão da ilegitimidade passiva ad causam, fundada a
extinção no artigo 924, III, do CPC/15.
Nas razões recursais (págs.40/44) sustenta o apelante que o
proprietário do imóvel faleceu, sem que qualquer herdeiro tenha dado
conhecimento de tal circunstância a Fazenda Pública. Alega que no curso da
lide tomou conhecimento e atualizou seu banco de dados, requerendo o
prosseguimento do feito em relação ao espólio, uma vez que sequer existe
inventário concluído. Aduz que ao deixar de atualizar o cadastro fiscal
municipal, descumpriram obrigação tributária acessória, que se constitui na
prestação de informações no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos (artigo 113, parágrafo 2o, do CTN), obrigando a credora a ajuizar
execução erroneamente, onerando ainda mais os assoberbados cartórios
judiciais. Invoca jurisprudência. Pede a reforma da r. sentença e o
prosseguimento da execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões, vez que o executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005861-90.2015.8.26.0529 -Voto no 34.040
3
não está representado nos autos.
Isento de preparo, tempestivo e em condições de julgamento,
recebo o recurso de págs.40/44 em seus regulares efeitos.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de
Pirapora do Bom Jesus cobrando créditos de IPTU dos exercícios de 2010 a
2014, no valor de R$2.755,14 (pág.10) - (cf. CDA's de págs.03/07).
Sobreveio sentença de extinção do feito, em razão da
ilegitimidade passiva ad causam, com fundamento no artigo 924, III, do
CPC/15 (págs.31/33).
Depreende-se da leitura dos autos que a ação foi distribuída
em 2015, sendo que as CDA's que aparelharam a execução apontam como
devedor tributário Mário Ramos de Freitas, todavia o executado faleceu em
02/12/1995, conforme consta da certidão de óbito de pág. 30.
De concluir-se, portanto, que o executado faleceu em data
antecedente ao ajuizamento da ação executiva, sendo caso de ser reconhecida a
ilegitimidade passiva ad causam, conforme corretamente decidiu a r. decisão
atacada.
Impende notar que o art. 131 do CTN, ao estabelecer a
responsabilidade do espólio e dos sucessores do devedor tributário, não traz a
possibilidade de a ação ser ajuizada contra devedor já falecido.
Destarte, o redirecionamento da execução fiscal só pode
ocorrer se a ação foi proposta, inicialmente, de forma correta. Se o devedor já
se encontrava falecido no ajuizamento da ação executiva, a cobrança deveria
ter sido já apresentada contra o espólio e não contra o de cujus.
Cumpre observar que cabia à Fazenda Pública promover
diligências necessárias no sentido de averiguar se ocorreu a morte do devedor
e quando tal fato aconteceu, visando à atualização dos dados cadastrais, bem
como o correto exercício do direito de ação, que pressupõe o cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005861-90.2015.8.26.0529 -Voto no 34.040
4
determinadas condições, quais sejam: a) possibilidade jurídica do pedido; b)
interesse de agir; c) legitimidade das partes.
No caso em apreço, não foi preenchido o requisito da
legitimidade passiva, vez que a ação foi proposta contra o devedor, quando, na
realidade, deveria ter sido ajuizada em face de seus herdeiros ou sucessores
proprietários.
De rigor anotar que a despeito da possibilidade de
modificação para emenda ou substituição da certidão de dívida ativa pela
Fazenda Pública, é vedada, todavia, a alteração do sujeito passivo da execução
fiscal.
Tal questão restou sumulada pelo C. Superior Tribunal de
Justiça:
Súmula 392: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão
de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução”.
O Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de
que a hipótese em discussão leva à extinção do processo, por ilegitimidade
passiva, valendo transcrever a ementa como segue:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA
CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE
AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO
PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O
ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 392/STJ. 1.
O exercício do direito de ação pressupõe o preenchimento de
determinadas condições, quais sejam: a) a possibilidade
jurídica do pedido; b) o interesse de agir; e c) a legitimidade
das partes. No caso em análise, não foi preenchido o
requisito da legitimidade passiva, uma vez que a ação
executiva foi ajuizada contra o devedor, quando deveria ter
sido ajuizada em face do espólio. Dessa forma, não há que
se falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja
vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem
resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código
de Processo Civil. O redirecionamento pressupõe que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005861-90.2015.8.26.0529 -Voto no 34.040
5
ajuizamento tenha sido feito corretamente. 2. Mesmo
quando já estabilizada a relação processual pela citação
válida do devedor, o que não é o caso dos autos, a
jurisprudência desta Corte entende que a alteração do título
executivo para modificar o sujeito passivo da execução não
encontrando amparo na Lei 6.830/80. Sobre o tema, foi
editado recentemente o Enunciado n. 392/STJ, o qual dispõe
que "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução". 3.
Naturalmente, sendo o espólio responsável tributário na
forma do art. 131, III, do CTN, a demanda originalmente
ajuizada contra o devedor com citação válida pode a ele ser
redirecionada quando a morte ocorre no curso do processo
de execução, o que não é o caso dos autos onde a morte
precedeu a execução. 4. Recurso especial não provido”.
(REsp 1222561/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, 2a T, j. em 26/04/2011).
No mesmo sentido, v. acórdão desta C. 18a Câmara de Direito
Público, relatado pelo i. Des. José Luiz de Carvalho:
“EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL APELAÇÃO AÇÃO
PROPOSTA QUANDO JÁ FALECIDA A PESSOA
APONTADA COMO EXECUTADA. INTELIGÊNCIA DO
ART.
131,
INCISOS
II
E
III,
DO
CTN

IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS SUCESSORES
NO PÓLO PASSIVO EM RAZÃO DE VÍCIO NA
PROPOSITURA DA AÇÃO
NEGADO PROVIMENTO
AO
RECURSO”
-
(Apelação
Cível
no
0501365-41.2008.8.26.0361, julgada em 29/09/2011).
No mesmo diapasão: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2002 a 2006 -
Execução interposta em dezembro de 2007, quando o
executado já era falecido - Processo extinto, nos termos do
art. 267, VI, do CPC - Inteligência do artigo 131, II e III do
CTN - Jurisprudência do STJ - sentença mantida - Recurso
improvido” (Apelação Cível no 0604016-25.2007.8.26.0091
comarca de Mogi das Cruzes, Rel. Des. Eutálio Porto,
julgado em 01/09/2011).
Portanto, de acordo com os precedentes ora invocados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005861-90.2015.8.26.0529 -Voto no 34.040
6
entendo que não é viável o acolhimento dos argumentos do apelante com base
em precedentes de outra Câmara desta Eg. Corte de Justiça, cujos
entendimentos devem ser respeitados, mas o teor da Súmula 392-STJ deve
prevalecer, com a devida vênia.
Com efeito, as CDA's que embasaram a presente execução são
nulas, posto que não se pode cogitar da certeza, liquidez e exigibilidade dos
créditos tributários.
Por fim, quanto à eventual falta de atualização cadastral do
contribuinte, é pacífico na jurisprudência o entendimento de que cabe ao fisco
promover a devida indicação do polo passivo na CDA com indicação do
endereço. A não atualização cadastral por parte do contribuinte perante o
órgão competente da Prefeitura pode eventualmente implicar incidência de
multa, caso previsto na legislação municipal, mas não constitui óbice, v.g., ao
reconhecimento da declaração da ilegitimidade de parte ou da prescrição, que
são matéria de ordem pública (art. 485, inciso VI, § 3.o e art. 487, II do
CPC/15).
Aliás, esta Câmara tem posicionamento no sentido de que a
ausência de atualização no cadastro imobiliário perante o órgão competente da
Prefeitura não tem o condão de inviabilizar o reconhecimento da ilegitimidade
de parte (condição da ação) e da prescrição, entre outras questões de ordem
processual e de mérito.
Nesse sentido, peço vênia para transcrever parte do v. acórdão
da lavra do Des. Carlos Alberto Giarusso Lopes Santos, em caso semelhante:
“(....) Ao contrário do sustentado na apelação (cf. fls. 28),
eventual falta de atualização cadastral não obsta o
reconhecimento
da
ilegitimidade
passiva,
podendo
configurar, quando muito, infração por descumprimento de
obrigação tributária acessória se houver tal previsão na
legislação
municipal”

(Apelações
nos
0500561-70.2005.8.26.0590 e 0504708-66.2010.8.26.0590

18a Câm. de Direito Público, j. 23/05/2013). No mesmo
sentido: (Apelação no 00038534-24.2006.8.26.0156, Rel. Desa
Beatriz Braga, 18a Câm. de Direito Público, j. 28/04/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005861-90.2015.8.26.0529 -Voto no 34.040
7
Diante de tais considerações, não havendo possibilidade de
substituição do polo passivo das certidões de dívida ativa, tem-se que na
hipótese vertente as CDA's não reúnem os requisitos hábeis e legais,
ostentando vícios que maculam os títulos extrajudiciais que instruem a
execução fiscal, vez não preencherem todos os requisitos previstos no art. 202
do CTN e no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6.830/80, devendo ser mantida a r.
sentença de primeiro grau.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

Roberto Martins de Souza
Relator